Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” (Teses fixadas em sede de repercussão geral – Tema 1002).
2. Recurso conhecido e não provido.